Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724415-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDOS: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, RODRIGO DE ANDRADE MONÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOCIEDADES COOPERATIVAS. SÚMULA 602 PELO STJ. PEDIDOS COINCIDENTES COM O DECIDIDO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS CAUSADOS. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida. 2. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 3. A relação jurídica existente entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que as Res figuram na condição de fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se o Autor no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 4. Nos termos da Súmula 602 pelo STJ “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”. 5. Persiste a solidariedade entre a Construtora e a Cooperativa, visto que todos os envolvidos na relação de consumo respondem solidariamente pela reparação do dano, no caso, a restituição das quantias pagas pelo Apelado, nos termos do § 1o do art. 25 do CDC. 6. A Apelante não sucumbiu nos pontos recorridos, não se revelando qualquer interesse recursal desta na reapreciação dos pontos recorridos, visto que os pedidos da Apelante são coincidentes com o decidido pelo Juízo. 7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 8. Preliminares de não conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 373 do Código de Processo Civil, e 12, § 3o, da Lei 8.078/1990, porque, tendo a segunda recorrida descontinuado o contrato de empreitada global, está comprovada a excludente de sua responsabilidade e não deve ser mantida a condenação solidária. Postula no ID 42934000 – Pág. 8/9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Cássio Leite de Oliveira (OAB/GO 21.232), Leonardo Delmondes Avelino (OAB/GO 18.848) e Guilherme Ambrósio Abrahão Silveira (OAB/GO 46.995). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 373 do CPC, e 12, § 3o, da Lei 8.078/1990. Isso porque, para se aferir a existência de responsabilidade solidária, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o conjunto fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.305.095/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão se justifica com “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real”. (AgInt nos EDcl no TP n. 3.990/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Cássio Leite de Oliveira (OAB/GO 21.232), Leonardo Delmondes Avelino (OAB/GO 18.848) e Guilherme Ambrósio Abrahão Silveira (OAB/GO 46.995). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015